Tribunal: TJSP
Processo: 1009932-35.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*Ação de cobrança – Deserto o recurso dos apelantes Hayo Cohen e Starbrands Gestão de Marcas Ltda que, regularmente intimados da decisão que indeferiu a justiça gratuita, deixaram de recolher o preparo recursal no prazo assinalado – Interposição de recurso também pelos litisconsortes TBC Gestão de Marcas Ltda e Oxford do Brasil Gestão de Marcas, beneficiários da justiça gratuita – O recurso

Ementa:
*Ação de cobrança – Deserto o recurso dos apelantes Hayo Cohen e Starbrands Gestão de Marcas Ltda que, regularmente intimados da decisão que indeferiu a justiça gratuita, deixaram de recolher o preparo recursal no prazo assinalado – Interposição de recurso também pelos litisconsortes TBC Gestão de Marcas Ltda e Oxford do Brasil Gestão de Marcas, beneficiários da justiça gratuita – O recurso interposto pelos litisconsortes (devedores solidários) a todos aproveita – Inteligência do art. 1.005, § único, do CPC.

Ação de cobrança – Duplicatas emitidas em face da empresa Tamasatex Produtos Têxtil Ltda, pretendendo a autora o reconhecimento de grupo econômico entre os demais correqueridos com responsabilização solidária pelo débito – Sentença reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas correqueridas, sob regência do corréu Hayo Cohen, condenando-os solidariamente ao pagamento dos valores cobrados na ação – Descabimento – Hipótese em que as mercadorias, representadas pelas notas fiscais e duplicatas, foram adquiridas pela requerida Tamasatex – Possibilidade de exigir de todas as pessoas jurídicas de um grupo econômico os valores devidos por uma das componentes que apenas se justifica quando a devedora não possui, após se valer de meio fraudulento, bens em seu nome, impedindo o pagamento do débito – Inteligência do art. 265 e seguintes da Lei 6.404/76 – Alegada solidariedade não possui embasamento legal ou contratual, não podendo ser presumida – Inteligência do art. 265 do Código Civil – Responsabilidade solidária dos corréus Oxford, TBC, Starbrands e Hayo Cohen afastada – Sentença reformada – Recurso provido.*